Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600354-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600354-54.2022.6.16.0000, pelo Partido dos
Trabalhadores, diretório estadual, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544756
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.310

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600354-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2021.
PARTIDO
POLÍTICO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PERCENTUAL
MÍNIMO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
COM
A
CRIAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
E
DIFUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas anual
apresentada pelo Diretório Regional do Partido

Num. 44544756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
dos Trabalhadores - PT, relativas ao exercício
financeiro de 2021, nos termos da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
2. O parecer técnico conclusivo apontou
irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário, referentes à destinação para
a promoção da participação política feminina e
à origem de recursos em conta específica.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e regularização da
destinação mínima para ações afirmativas
femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir
se
as
irregularidades
constatadas
comprometem a regularidade das contas a
ponto de justificar sua rejeição ou se permitem
sua aprovação com ressalvas; (ii) determinar
as consequências do não cumprimento do
percentual mínimo de destinação para ações
afirmativas femininas e da arrecadação de
recursos de origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A não comprovação adequada da aplicação
do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário para a promoção e difusão da
participação política das mulheres enseja a
determinação de compensação do valor não
aplicado no exercício subsequente, conforme
previsto no art. 22 da Resolução TSE nº
23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº
117/2022.
6. A ausência de identificação da origem de
recursos na conta “Outros Recursos”, no valor
de R$ 52,40, implica na necessidade de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, em
consonância com o art. 14 da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
7.
As
irregularidades
identificadas,
consideradas em relação ao montante total de
recursos movimentados, não comprometem a
higidez das contas, justificando sua aprovação
com ressalvas, em aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44544756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinações de: a) destinação de montante
para utilização em prol das campanhas
femininas
nas
eleições
subsequentes,
mediante transferência para conta específica; e
b) recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Tese
de
Julgamento:
(i)
A
destinação
insuficiente de recursos do Fundo Partidário
para a promoção da participação política
feminina deve ser destinado para utilização em
prol das campanhas femininas no exercício
subsequente, mediante transferência para
conta
específica,
conforme
previsto
na
Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda
Constitucional
nº
117/2022.
(ii) A não identificação da origem de recursos
arrecadados configura irregularidade e impõe a
devolução dos valores irregulares ao Tesouro
Nacional. (iii) Irregularidades que não comprometem a higidez do balanço e
representam percentual reduzido em relação
ao total dos recursos permitem a aprovação
das contas com ressalvas, observada a
necessidade de regularização dos valores
pendentes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 32, 44, V;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, 11,
14, 22, 29, 31, 37, 45; Emenda Constitucional
nº 117/2022.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, PC-PP
060038640/DF, Min. Antonio Carlos Ferreira,
em 04/04/2025; TSE, PC nº 185–73/DF, rel.
Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021;
TSE, AgR–AgR–PC 294–58, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 31.5.2019; TSE AgR–PC nº
0601828–80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 11.11.2021; TRE-PR. PC-PP
060035539, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
em
08/05/2025;
TSE,
AgR–REspEl
nº
0600116–09/RO,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe 09.03.2022; TSE, AgR–REspe
nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos

Num. 44544756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
Tavares, DJe 25.11.2024; TSE, Prestação de
Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE
de 10/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Regional do Partido
dos Trabalhadores - PT, relativas ao exercício de 2021.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2022, conforme o prazo previsto no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42992617).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 43004351),
decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme certidão de id. 43010392.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de peças essenciais
(id. 43538583).
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades (ids. 43543464 e
43553505) e manifestou-se no id. 43558444, com a apresentação de documentos.
Após, o setor técnico apresentou parecer de diligências solicitando esclarecimentos no id.
43527422.
A agremiação se manifestou e apresentou documentos nos ids. 43547915, 43548884 e
43548885, conforme indicação no exame preliminar.

Num. 44544756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
Apresentado parecer de diligências (id. 43876418), a agremiação complementou os autos com
documentos.
Após juntada do parecer de regularidade pelo setor técnico (id. 44073022), a agremiação juntou
aos autos documentos.
O setor técnico juntou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista o relatado nos itens 8.e e 10.a (id. 44218247).
Intimados acerca do parecer conclusivo, o partido apresentou manifestação (id. 44412143).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id. 44524672), opinando pela
aprovação da prestação de contas com ressalvas, com a determinação de restituição dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional e a transferência do percentual destinado às mulheres ao
exercício seguinte.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição Federal, que no
art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995, que em seu
art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de contas dos exercícios findos
até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se apenas os órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o
exercício (art. 32, §4º).
O Partido dos Trabalhadores - PT apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de
2021, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste Tribunal, que exarou parecer pela
aprovação das contas com ressalvas, em vista de duas inconsistências, as quais passo a
analisar, separadamente:
a) aplicação de recursos provenientes do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres
Quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, o parecer

Num. 44544756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
conclusivo aponta:
8. Despesas com Fundo Partidário - conta bancária nº 03643-0
(...)
d) Sobre a manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, segue a análise no
exercício 2021:
No item 3 do Parecer de Diligências foi apontado que no exercício financeiro de
2021, o órgão partidário nacional transferiu para a conta específica do Fundo
Partidário Mulher o montante de R$ 17.167,48 (dezessete mil, cento e sessenta e
sete reais e quarenta e oito centavos), que representa 3,68% do total dos
recursos do Fundo Partidário recebidos no mencionado exercício financeiro.
Após o Parecer de regularidade houve manifestação sobre este item no Id
441725162, página 4.
e) Constou no item 3 do Parecer de Diligências que mediante análise do extrato
eletrônico da conta bancária do Fundo Partidário Mulher, verifica-se que houve
pagamento de salários no montante de R$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e
oitenta reais). Solicitou-se a indicação da atividade partidária vinculada aos
referidos gastos:
No id. 43906174 - Pág. 1, o partido prestador apresentou declaração de Marisa
Cassia Morales Moutinho de que recebeu da Secretaria Estadual de Mulheres do
PT a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensalmente.
Constou no Parecer de Regularidade que o valor de R$ 19.680,00 representa
96,76 % dos recursos do fundo partidário mulher aplicados em 2021 e que o
documento apresentado não foi suficiente para comprovar a finalidade prevista no
art. 22 Res. TSE nº 23.407/2019.
Após Parecer de Regularidade o prestador de contas se manifestou nos
seguintes termos:
“Por fim, quanto ao item II, ressalta-se que o compromisso do PRESTADOR com
a difusão da participação feminina na política é tamanho, que realizou a
contratação de Marisa C. M. Moutinho para exclusivamente desempenhar
funções na promoção da participação de mulheres na política. Como: promoção
ao incentivo à filiação de mulheres e sua integração nas diretórias municipais da
agremiação e a realização de atividades, virtuais e presenciais, de articulação
política com as filiadas do Partido no Estado do Paraná.”
“Para que não restarem dúvidas da regular aplicação dos recursos do Fundo
Partidário das Mulheres, em complemento à declaração fornecida no Id.
43906174, informa-se que segue em anexo relatório de atividades realizadas por
Marisa C. M.Moutinho na promoção e difusão da participação política das
mulheres no Partido, em cumprimento ao art. 22 da Res.-TSE 23.604/19.”
No id 44172178 foi juntado relatório de atividades realizadas pela contratada
durante o ano de 2021.

Num. 44544756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42

Acerca do tema, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 assim dispõe:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Ainda, o art. 22, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.
(...)
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

No caso em análise, o partido recebeu do Fundo Partidário o montante de R$ 466.269,59, o que
implicaria em aplicação mínima de R$ 23.313,48 para o cumprimento da obrigação legal.
Conforme explicitado no parecer técnico, foi transferido para a conta específica apenas R$
17.167,48, o que corresponde a apenas 3,73% dos valores captados do Fundo, e realizadas
despesas no importe de R$ 20.338,95.
Em relação às despesas, no entanto, verificou-se que não houve comprovação, por meio de
documentos idôneos, em relação à aplicação mínima do valor de R$ 23.313,48.
Isso porque, o partido requerente computou nas despesas destinadas à manutenção de

Num. 44544756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres os valores pagos a
Marisa C. M. Coutinho, em razão da prestação dos serviços descritos no documento de id.
44172178.
Tais pagamentos, no entanto, não podem ser considerados, na medida em que há diferença entre
contratação de pessoal e aplicação efetiva de valores em ações afirmativas.
A descrição, genericamente apresentada, demonstra que os serviços prestados por Marisa são
administrativos e corriqueiros, não havendo prova de que tenham sido efetivamente voltados à
ação afirmativa, sendo insuficiente para demonstrar a vinculação à manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.
A propósito do tema, assim recentemente decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL.
PDT.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
IRREGULARIDADES
QUE
TOTALIZAM R$ 623.236,99, EQUIVALENTE A 1,36% DOS RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ–FÉ E
ÓBICES
À
FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÕES.
[...]
10. Programa de incentivo à participação da mulher na política
10.1. Para fins de cumprimento da obrigação constitucional de fomento mínimo
da ação afirmativa atinente à participação da mulher na política, é imprescindível,
além da regularidade contábil formal ¿ mediante a apresentação de nota fiscal
idônea que contenha a descrição pormenorizada do serviço prestado, a
comprovação de que o serviço ou o produto foi efetivamente direcionado ao
fortalecimento da participação feminina no âmbito político, sendo insuficiente
o mero aprovisionamento dos recursos na conta bancária específica da mulher.
Assim, "despesas havidas com alugueis e condomínios, viagens, serviços
técnicos profissionais, material de consumo, serviços e utilidades" não se
prestam para o atingimento dos objetivos da ação afirmativa (PC nº
185–73/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021),
bem como "não é possível considerar [...] os recursos utilizados no
pagamento de dirigentes partidárias e assessoras, que tinham a tarefa e a
responsabilidade de organizar a política de criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
ou, ainda, referentes à equipe que atua exclusivamente no programa de
políticas para mulheres [...] (AgR–AgR–PC 294–58, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 31.5.2019)" (AgR–PC nº 0601828–80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
11.11.2021, DJe de 26.11.2021).
10.2. No caso, o PDT deveria ter aplicado o valor de R$ 2.282.228,28
correspondente ao mínimo constitucional de 5% do montante recebido do Fundo
Partidário no exercício financeiro de 2020, porém somente a quantia de

Num. 44544756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
293.599,78 foi empregada com observância da finalidade. O déficit, portanto, foi
de R$ 1.988.628,50.
Incidência da EC nº 117/2022.
(TSE. PC-PP 060038640/DF, Min. Antonio Carlos Ferreira, em 04/04/2025. Sem
destaques no original)

No mesmo sentido, esta Corte recentemente decidiu em caso análogo:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE PARA A PROMOÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DESTINAÇÃO DE
MONTANTE PARA UTILIZAÇÃO EM PROL DAS CAMPANHAS FEMININAS
NAS ELEIÇÕES SUBSEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
PODEMOS – PODE/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, nos termos da
Resolução TSE nº 23.604/2019. O parecer técnico conclusivo apontou
irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e na destinação de
verbas para a promoção da participação política feminina. O Ministério Público
Eleitoral manifestou–se pela aprovação com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e regularização da destinação
mínima para ações afirmativas femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade das contas a ponto de justificar sua rejeição ou se
permitem sua aprovação com ressalvas; (ii) determinar as consequências da
aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário e do não cumprimento do
percentual mínimo de destinação para ações afirmativas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A não comprovação adequada da aplicação de R$ 5.712,63 oriundos do Fundo
Partidário viola os princípios da rastreabilidade e transparência, impondo a
necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento consolidado pelo TSE.
2. A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção da
participação política feminina, bem como a ausência de comprovação idônea dos
serviços pagos com essa finalidade, geram a obrigação de compensação do valor
não aplicado nas eleições subsequentes, conforme previsto no art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº 117/2022.
3. As irregularidades identificadas correspondem a apenas 3,57% das despesas
do exercício, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e

Num. 44544756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
proporcionalidade, o que justifica a aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Contas aprovadas com ressalvas, com determinações de: a) recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; e b) destinação de montante para utilização em prol
das campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante transferência
para conta específica.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação da correta aplicação de recursos do Fundo Partidário
impõe a devolução dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
2. A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção da
participação política feminina deve ser destinado para utilização em prol das
campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante transferência para
conta específica, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 e na
Emenda Constitucional nº 117/2022.
3. Irregularidades que não comprometem a higidez do balanço e representam
percentual reduzido em relação ao total dos recursos permitem a aprovação das
contas com ressalvas, observada a necessidade de regularização dos valores
pendentes.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22 e 45,
II; Emenda Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspEl nº 0600116–09/RO, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 09.03.2022; TSE, AgR–REspe nº 060009064/ES, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJe 25.11.2024.
(TRE-PR. PC-PP 060035539, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, em 08/05/2025)

Assim, não tendo sido atendido o percentual mínimo legalmente previsto, nos termos do § 3º, do
art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, a agremiação deverá, no exercício subsequente ao trânsito em
julgado desta decisão, realizar a transferência de R$ 6.146,00 para a conta específica destinada à
manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

b) conta bancária “Outros Recursos”
O parecer conclusivo, acerca do tema, dispôs:
10. Outros Recursos:
a) Conforme extrato da prestação de contas (id 42992828) os créditos da fonte de
Outros Recursos
totalizaram R$ 696.422,56, no exercício financeiro de 2021, sendo R$ 696.343,70
recebidos da direção nacional do partido. Foram registrados R$ 58,59 de

Num. 44544756 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
rendimento de aplicações financeiras e R$ 20,27 de outras receitas financeiras.
Consta ainda registro de recursos de origem não identificada no valor de R$
52,40.
⇒ Não houve manifestação do partido prestador quanto ao
recurso
de
origem
não
identificada
(RONI).
R$
52,40
representa 0,008 % do total de Outros Recursos. Aponta-se
ressalva

O objetivo final da prestação de contas é identificar com exatidão e clareza todas as receitas
auferidas pelos partidos políticos e sua origem, assim como as despesas realizadas. Em razão
disso, é importante que todas as operações financeiras realizadas sejam declaradas, conforme
exigido no art. 29, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/19:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
(...)
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
(...)
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos; e

No caso em apreço, ao analisar os extratos eletrônicos da conta bancária nº 109.724-5, destinada
à movimentação de Outros Recursos, o setor técnico foi capaz de identificar a origem dos
recursos recebidos, no importe de R$ 696.422,56, sendo que, deste valor, R$ 696.343,70 foram
recebidos da direção nacional do partido, R$ 58,59 de rendimentos de aplicações financeiras e
R$ 20,57 de outras receitas financeiras.

Num. 44544756 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
Ainda, verificou que consta registro de recursos de origem não identificada no importe de R$
52,40 (0,008% do total de Outros Recursos).
Instada a se manifestar sobre os valores de origem não identificada, a agremiação manteve
silêncio.
Na espécie, a agremiação deixou de observar as referidas normas, captando recursos sem a
correta identificação dos doadores no importe de R$ 52,40 (cinquenta e dois reais e quarenta
centavos), o que configura irregularidade e implica na necessidade de recolhimento dos valores
recebidos de origem não identificada, consoante previsto no art. 14 do já referido ato normativo:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita
o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes
vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os
quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro
(...)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua
utilização constituem irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das
contas.
(...)

c) do resultado das contas
Em conclusão, tem-se que restaram configuradas as seguintes irregularidades: a) ausência de
transferência de valor mínimo para a conta específica de manutenção de programas de promoção
e difusão de participação política das mulheres e; b) ausência de registro da origem do crédito na
contas “Outros Recursos” no valor de R$ 52,40.
A despeito disso, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas.
Tratam-se de valores módicos e inexpressivos que autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
captados do Fundo Partidário que foram irregularmente recebidos (R$ 52,40), nos termos do art.

Num. 44544756 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 1,3% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
13. No caso, de R$ 43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou
de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 566.905,31, o que
equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas
na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$ 566.905,31 (verbas do Fundo Partidário aplicadas
de modo irregular); e b) aplicação de R$ 1.860.612,75 inicialmente em ações
partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas de promoção
e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da Lei 9.096/95,
podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido valor para
financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a eleição
subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos da EC
117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
Partido dos Trabalhadores - PT relativas ao exercício financeiro de 2021, e determino: a) com
base no § 3º, do art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, que a agremiação transfira, no exercício
financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, o montante de R$ 6.146,00 (seis mil
cento e quarenta e seis reais) para a conta específica destinada à manutenção dos programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres e b) o recolhimento de R$ 52,40
(cinquenta e dois reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44544756 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012062400000043485911
Número do documento: 25060914012062400000043485911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:16:42
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600354-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) REQUERENTE:
LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO
CARLOS MORENO - Advogados do(s) RESPONSÁVEIS: LYGIA MARIA COPI - PR70440,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
RESPSESSÃO DE 05.06.2025